Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL No 1016784-91.2019.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Agravante: Ademir de Oliveira Filho
Agravado: Ministério Público do Estado
À vista da decisão de incompetência proferida no bojo do Recurso em Sentido Estrito de no 1005588-90.2020.8.11.0000 (id. 49365476) e, considerando a tramitação conjunta deste feito ao mencionado expediente, determino a remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo da Cunha, originariamente sorteado relator do RESE em comento (certidão de id. 36224487).
Cumpra-se com a máxima cautela e urgência, tendo em vista que se trata de processo com réus presos.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada